Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-26.2018.8.11.0009
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000745-26.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0004-07 (APELANTE), HENRIQUE KLOCH - CPF: 543.622.029-00 (ADVOGADO), M. MACIEL MARTINS - ME - CNPJ: 09.057.330/0001-98 (APELADO), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PARCERIA PARA SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EAD. VIOLAÇÃO CONTRATUAL REITERADA. OFERTA DE CURSOS EM MUNICÍPIO NÃO AUTORIZADO PELO MEC. RESCISÃO UNILATERAL MOTIVADA. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA RESCISÃO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de tutela de urgência proposta por instituição de ensino superior em face de empresa parceira, visando à desocupação de imóvel utilizado como polo EAD, abstenção do uso indevido da marca e nome da autora e declaração de rescisão contratual por descumprimento reiterado das cláusulas contratuais. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido, por ausência de prova das infrações contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão contratual unilateral promovida pela autora decorreu de descumprimento contratual grave e reiterado por parte da requerida, notadamente pela abertura e funcionamento de polo educacional não autorizado pelo MEC, com prejuízo aos alunos e reflexos à imagem institucional da autora.

III. Razões de decidir

3. Comprovação nos autos de que a requerida operava polo educacional no município de Aveiro/PA, sem autorização contratual e do MEC, o que resultou em danos a estudantes.

4. Documentação constante dos autos (relatórios de auditoria, material publicitário, mensagens eletrônicas e manifestações de órgãos de classe e do MEC) confirma a irregularidade praticada pela requerida, em violação direta à cláusula contratual que limitava sua atuação ao polo autorizado em Colíder/MT.

5. Diante da prova de reiteradas infrações contratuais e da previsão de cláusula resolutiva expressa, a rescisão unilateral mostra-se justificada, não havendo que se falar em abuso de direito ou falta de motivação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, declarando rescindido o Contrato de Parceria para Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes em 15/09/2014, relativo ao polo de Colíder/MT. Invertido os ônus sucumbenciais em desfavor da apelada.

Tese de julgamento
:

"1. A abertura e o funcionamento de polo educacional em município não autorizado pelo MEC, por parceiro contratual, constitui infração grave apta a justificar a rescisão unilateral do contrato, quando prevista cláusula resolutiva expressa.

2. A rescisão contratual motivada pelo descumprimento das obrigações contratuais não configura ato arbitrário da parte notificante."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata de recurso de apelação cível interposto por
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA.

contra a sentença
proferida pelo juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Colider, MT, no
s autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta pela ora recorrente em face de
M MACIEL MARTINS – ME
.

Prolatada a sentença (ID. 235542195) nos termos:

“Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGA-SE IMPROCEDENTE a pretensão autoral e, por conseguinte, EXTINGUE-SE O PROCESSO com resolução de mérito.

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID nº 235542197), apresentou tese de reforma da sentença sob a alegação de que as notificações, as denúncias de irregularidades praticadas pela Apelada, a auditoria e demais documentos, comprovam, contundentemente, os fatos constitutivos do direito da Apelante a rescisão contratual por culpa da requerida.

Sustenta a ocorrência das irregularidades contratuais comprovadas nos autos de: 1 - Os alunos não foram informados no sistema; 2 - Oferta de cursos não autorizados; 3 - Oferta de mestrado sem autorização do MEC e da Uniasselvi; 4 - Desvio de dados para gerar repasses; 5 - Impedimento de fiscalização por parte da Uniasselvi; 6 - Abertura de novos Polos sem autorização; 7 - Utilizar o nome e a Logomarca da Apelante.

Alega que o Ministério Público Federal, o Conselho Federal de Psicologia, os Alunos, o MEC, o Ministério Público Estadual, todos fizeram denúncias.

Aduz que mesmo após a notificação de rescisão contratual em 10/11/2017, a Apelada permaneceu fazendo uso do imóvel locado, utilizando o nome, marca e de todo material da Uniasselvi.

Afirma que a testemunha Daiane Cristina Krieser confirma que às denúncias feitas pela MEC poderia gerar na cassação da credencial de oferta de ensino a distância.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença de primeiro grau, e julgar procedente o pedido inicial de rescisão contratual.

Contrarrazões apresentadas (ID nº 235541352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Rescisão Contratual cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por
Sociedade Educacional Leonardo Da Vinci S/S Ltda – Uniasselvi
, em face de
M. Maciel Martins - ME
, objetivando, em sede de antecipação de tutela, a imediata desocupação de imóvel localizado no Município de Colíder/MT, utilizado como Polo de Apoio Presencial de Ensino a Distância, bem como a abstenção de uso da marca e do nome da autora, com a posterior confirmação da tutela e a declaração de rescisão contratual, por inadimplemento contratual.

Narra a inicial que a autora, instituição de ensino superior, firmou com a ré, em 31 de julho de 2007, Termo de Cooperação Técnica, Científica e Cultural, para instalação de polo EAD no Município de Colíder/MT. O acordo foi renovado em 15 de setembro de 2009, com alteração do local do polo.

Entretanto, segundo a narrativa, a autora teria recebido denúncias — inicialmente em 2011 e, posteriormente, em 2016 — acerca da formação de turmas e oferta de cursos em municípios não autorizados pelo Ministério da Educação (MEC), o que resultou na responsabilização da autora perante a autarquia federal, a qual adotou providências para indenização dos alunos lesados e regularização das atividades.

Afirma que as condutas ilícitas teriam sido atribuídas ao sócio da empresa requerida, configurando grave quebra contratual. Diante da reiteração das irregularidades, em 10 de novembro de 2017, a autora notificou extrajudicialmente a ré acerca da rescisão contratual.

Não obstante a notificação, sustenta a requerente que a ré recusou-se a desocupar o polo de Colíder/MT, continuando a utilizar o nome, a logomarca e o material pedagógico da Uniasselvi. Destaca, ademais, que os polos localizados nas cidades de Alta Floresta/MT, Peixoto de Azevedo/MT e Cuiabá/MT foram restituídos, à exceção do polo de Colíder.

Em sede de tutela de urgência, a autora pleiteia medida liminar para compelir a requerida a desocupar imediatamente o imóvel utilizado como Polo de Apoio Presencial, localizado em Colíder/MT, bem como a abster-se de utilizar a logomarca e o nome da autora, com a posterior confirmação da tutela e decretação da rescisão contratual, com base na prática reiterada de infrações às normas contratuais e regulatórias.

Em contestação, a parte requerida, M. Maciel Martins – ME, impugnou veementemente as alegações da autora, sustentando que os contratos de parceria foram rescindidos unilateralmente pela autora, sem amparo contratual ou fundamento legal.

Alegou não ter violado qualquer cláusula contratual ou norma legal aplicável, uma vez que os contratos não previam cláusula expressa de rescisão unilateral, e que as notificações e termos de distrato encaminhados pela autora não especificavam quais cláusulas teriam sido violadas, tampouco apresentavam justificativa plausível para a rescisão, caracterizando, assim, ato arbitrário e imotivado.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a autora “
não logrou êxito em comprovar efetivamente quais foram as infrações realizadas pela parte requerida que ensejaram a rescisão unilateral do contrato entabulado entre as partes, não havendo a individualização das denúncias e das providências tomadas para sua comprovação e averiguação
”.

A controvérsia de mérito nos presentes autos concentra-se na rescisão contratual, notadamente se ela foi procedida de forma imotivada e prematura pela requerente ou se decorreu de culpa exclusiva da requerida, pela violação da cláusula contratual relativa à abertura, implantação e execução de serviços educacionais de ensino a distância em polo não autorizado contratualmente.

Da análise do Contrato de Parceria para Prestação de Serviços Educacionais (ID. 235538910), firmado entre as partes em 15/09/2014, consta, na Cláusula Segunda – Da Operacionalização, a obrigação das partes de desenvolverem descentralizadamente atividades pedagógicas e administrativas dos cursos e programas ofertados a distância, com sede na Rua Juruena, 890 - Setor Sul - Bairro Sagrada Família, CEP 78500-000, Colíder/MT:

Nesse contexto, observa-se que, não obstante a requerida tenha contestado a validade da rescisão unilateral, não negou a abertura e funcionamento irregular do polo UNICICI/UNIASSELVI no Município de Aveiro/PA, em prejuízo notório aos alunos locais, que foram impedidos de estudar na IES por determinação da Justiça Federal do Pará, diante da ausência de autorização do MEC para funcionamento do referido polo.

O fato foi descrito e comprovado nos autos por e-mail enviado pelo SINTEPP Aveiro (ID. 235538933):

Em documento denominado “Auditoria Aveiro” (ID. 235538945), a requerente comprova, por meio de mensagens via aplicativo WhatsApp, as tratativas da requerida com alunos da região, comunicando a normalização das aulas no polo de Aveiro, além de anexar material publicitário da UNICIC referente à oferta de cursos naquele local:

Em reunião presencial de auditoria da UNIASSELVI (ID. 235538947), com a presença do representante legal da requerida,
Maurilúcio Maciel Martins
, foi confirmada a ocorrência da irregularidade, tendo o diretor do polo de Aveiro/PA admitido a abertura equivocada de turma fora do polo autorizado, informando que as matrículas seriam canceladas e os valores pagos, devolvidos.

Não bastasse tal irregularidade, o Conselho Regional de Psicologia – 18ª Região (Mato Grosso) encaminhou à autora o Ofício nº 0165/2017-/DIR/CRP18MT,
denunciando a oferta irregular do curso de Psicologia no Estado
(ID. 235538937).

Nesse mesmo sentido, o Ofício nº 96/2017/CPROC-NOTIFICAÇÕES/DISUP/SERES-MEC, expedido pelo Ministério da Educação, notificou a UNIASSELVI para prestar esclarecimentos sobre a denúncia formulada pelo referido Conselho Regional de Psicologia:

Diante disso, verifica-se que os motivos que embasaram a notificação extrajudicial de rescisão do contrato (ID. 235538910) mostram-se devidamente fundamentados. As irregularidades atribuídas à requerida foram múltiplas e reiteradas, evidenciando a violação direta à Cláusula 2.1, que restringia a atuação ao polo autorizado em Colíder/MT, o que restou descumprido com a abertura do polo em Aveiro/PA, sem a devida autorização.

Dessa forma, a autora se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovando a existência de fato constitutivo do seu direito, ensejando a resolução contratual com fundamento na Cláusula 8.5, que previa a rescisão unilateral em caso de descumprimento contratual, observadas as formalidades do artigo 473 do Código Civil.

Assim, considerando que a rescisão contratual decorreu da violação contratual pela parte requerida, não se configura como ilegal ou imotivada, conforme sustentado em contestação.

Isto posto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão inicial, a fim de
DECLARAR

RESCINDIDO
o Contrato de Parceria para Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes em 15/09/2014, relativo à operacionalização dos serviços no polo de Colíder/MT.

De consequência,
inverto
os ônus da sucumbência, condenando a apelada, M. MACIEL MARTINS – ME, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da apelante, no percentual fixado na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025